Tribunal: TJMT
Processo: 1069094-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE

Número Único
:

1069094-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELLE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 919.217.831-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1069094-66.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1069094-66.2022.8.11.0001

Recorrente:
Danielle Aparecida de Oliveira Campos

Recorrido:
L. P. Formaturas Ltda. – ME.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA FEITA POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA EM SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constata-se que o procedimento de intimação pessoal da Defensoria Pública para se manifestar quanto à decisão recorrida não obedeceu às regras do Código de Processo Civil, tendo em vista se deu por publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Dessa forma, ocorrido o erro pretérito na intimação da Defensoria Pública reconheço a tempestividade do presente recurso. Entretanto, em que pese o reconhecimento da tempestividade como acima registrado, tem-se que
a sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1069094-66.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1069094-66.2022.8.11.0001

Recorrente:
Danielle Aparecida de Oliveira Campos

Recorrido:
L. P. Formaturas Ltda. – ME.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Danielle Aparecida de Oliveira Campos

Ação:
de Cobrança
.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
182307233
)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente ao pagamento
no valor de
R$ 910,45 (novecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos)
, a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id

182307236
)
:
preliminarmente pugna pela nulidade do trânsito em julgado, sob o fundamento de necessidade de intimação pessoal do defensor, e no mérito,
requer a reforma da sentença para
reconhecer a nulidade da cláusula quinta do contrato, objeto da lide, afastando da recorrente a obrigatoriedade do pagamento da referida multa pelo desfazimento do negócio, julgando improcedente o pleito indenizatório, e, subsidiariamente, que seja corrigido o valor contratado pela recorrente para R$ 2.034,85 (dois mil e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Contrarrazões
(Id
.

182307237
): postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1069094-66.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1069094-66.2022.8.11.0001

Recorrente:
Danielle Aparecida de Oliveira Campos

Recorrido:
L. P. Formaturas Ltda. – ME.

VOTO

EMINENTES PARES:

Inicialmente, verifica-se que em 08/05/2023 foi certificado o decurso do prazo para interposição do recurso e, em 17/05/2023, sobreveio o pedido do recorrido ao cumprimento de sentença.

A recorrente por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e esta por direito próprio, interpôs este recurso inominado com o objetivo de anular o trânsito em julgado da sentença objurgada, haja vista a ausência de intimação pessoal da Defensoria consoante estabelece o artigo 134 da Constituição Federal, in verbis:

"a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados".

Com efeito, à luz do que prevê o artigo 183, § 1.o do Código de Processo Civil constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de nulidade.

Corroborando nesse sentido, o § 1.o do artigo 186 da determina que o prazo para manifestação nos autos tem início com a intimação pessoal do Defensor Público.

Na hipótese, contudo, constata-se que o procedimento de intimação pessoal da Defensoria Pública para se manifestar quanto a decisão recorrida não obedeceu às regras do Código de Processo Civil, tendo em vista que a intimação, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico.

Dessa forma, tendo em vista o erro pretérito na intimação da Defensoria Pública reconheço a tempestividade do presente recurso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO COMPROVADO. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública nos atos processuais. 2. No caso, o autor, ora apelante, encontra-se assistido pela Defensoria Pública, que tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos processuais, nos termos do art. 89 da Lei Complementar 80/1994 e artigos 186, § 1o e 183, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Demonstrado que a Defensoria Pública não obteve vista pessoal de todos os atos do processo, a sentença deve ser desconstituída para que os autos retornem à origem para que essa formalidade seja observada. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.
(TJDF. RAC 0703205-67.2018.8.07.0010. Relator Alvaro Ciarlini. 3a Turma Cível. Julgado em 26/06/2019. Publicado em 10/07/2019).

Entretanto, em que pese o reconhecimento da tempestividade do presente recurso, tem-se que
a sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

In casu, trata-se de Ação Cobrança proposta por
L. P. Formaturas Ltda. – ME. em face de Danielle Aparecida de Oliveira Campos
, na qual alega, em síntese,
que na data de 21/09/2018, celebrou contrato individual de agenciamento com a recorrente, no valor total de R$ 3.034,85 (três mil e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sendo o pagamento da primeira parcela no mês 11/2018, e a última no mês 01/2021.

Entretanto, a recorrente solicitou o cancelamento do referido contrato, e que apesar das inúmeras tentativas de negociação pelo recorrido, a multa rescisória devida por este cancelamento jamais foi paga, deixando a recorrente de cumprir com a obrigação estipulada em contrato.

Dessa forma, informa que houve a rescisão unilateral pela recorrente, conforme estabelecido na Cláusula Quinta do contrato, sendo devida multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do instrumento, totalizando o valor de atualizado de R$2.133,12 (dois mil, cento e trinta e três reais e doze centavos), a ser adimplido pela reclamada.

Em contraponto, a recorrente alega que celebrou o contrato para pagamento de 26 (vinte e seis) parcelas de R$ 76,26 (setenta e seis reais e vinte e seis centavos), totalizando o valor de R$ 2.034,85 (dois mil e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), de modo que, a multa cobrada pela reclamante se mostra totalmente abusiva, aduzindo que o valor de aplicação da multa deveria ser de 10%, ao final, e dos juros de 1%( um por cento), requer a redução da rescisão contratual.

Da análise detida dos autos, verifica-se que restou incontroversa a relação contratual das partes, vez que houve a contratação para prestação de serviços I
d.

105189452
, no valor
de R$ 3.034,85
(três mil e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), e por escolha da recorrente, aderiu

o “plano light com rifas”, no valor de R$ 2.034,85, (dois mil e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) que deveria ser complementado com arrecadação/venda de rifas no valor de R$1.000,00 (mil reais).

No caso concreto, em que pese os argumentos da recorrente, tem-se que está devidamente prevista na cláusula quinta a multa por desistência, nos seguintes termos:

“Cláusula Quinta. MULTA POR DESISTÊNCIA – Fica estabelecida uma multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor deste instrumento, para aquele contratante que solicitar a desistência do presente contrato, ou que der ensejo à sua rescisão unilateral”.

Dessa forma, o contrato pactuado entre as partes é claro quanto a porcentagem de multa por desistência de iniciativa do aluno, não havendo que se falar em abusividade.

Assim, a multa pela rescisão contratual ocasionado pelo inadimplemento da recorrente deverá ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, correspondente ao valor de R$
910,45 (novecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos).

Logo,
tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, o inadimplemento da obrigação pecuniária assumida pela recorrente, deve o débito ser quitado.

Desse modo, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO

CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO C/C PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FORMATURA. CANCELAMENTO A PEDIDO DA CONTRATANTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID 19. PLEITO DE
AFASTAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL DEVIDA
. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA L.P. FORMATURAS LTDA - ME. 1. Consta dos autos que a Recorrente/Recorrida firmou contrato para realização de prestação do serviço de agenciamento, captação de imagem e administração financeira, contudo a L.P. FORMATURAS LTDA – ME não ofertou os serviços contratados e não restituição o valor pago. Aduz que quitou a quantia final de R$ 5.780,25 (cinco mil, setecentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos). 3. Em defesa a Recorrente/Recorrida L.P. FORMATURAS LTDA – ME alega que a aula da saudade não foi realizada por ausência de vinte formandos e que com a pandemia (Covid-19) foi obrigada a remarcar a data do baile de formatura. Que é devida a multa no caso de restituição de valores. 4. Ambas as partes apresentaram recurso inominado. 5. De início, constata-se que é inegável que a remarcação da data da festividade aguardada pelos alunos, é fator que causa incomodo aos alunos. No entanto, por outro lado, é impossível ignorar a excepcionalidade do cenário pandêmico vivenciado pela sociedade, razão pela qual se exige postura mais flexível das partes. 6. Assim, considerando que a parte autora optou pela rescisão contratual, a aplicação de multa contratual no patamar pactuado entre as partes mostra-se adequada e proporcional. 7. Danos morais não configurados. 8.
Entendo que a multa pela rescisão contratual ocasionado pelo inadimplemento da Recorrente deverá ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, correspondente ao valor de R$ 1.734,08 (um mil, setecentos e trinta e quatro reais e oito centavos).

Vide acórdão.

(TJ-MT 10253254220218110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/07/2022)”

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023